Tribunal: TJDFT
Processo: 0739254-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. ARTIGO 30 DA LEI 9.514/1997. INAPLICABILIDADE. NULIDADE. SIMULAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/1997, as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante, serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo. 3.1. No caso, afastada a aplicação do referido dispositivo legal, porquanto pretende a embargada nos autos da Ação de Conhecimento a declaração de nulidade/inexistência do contrato de financiamento, o qual deu origem à garantia fiduciária e, em consequência, dos negócios jurídicos subsequentes, ao fundamento de intento simulatório das partes.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Evidenciada, portanto, a prejudicialidade externa, pois comprovado o vício, isto é, a simulação dos réus, dentre eles a empresa arrematante e os compradores do imóvel, eventual declaração de nulidade absoluta do negócio garantido pela alienação fiduciária, por decorrência lógica, atingirá a compra e venda do imóvel, fundamento jurídico da ação de Imissão.
6. Consagrou o Código de Processo Civil o posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente o saneamento do vício.
7. Recurso conhecido e não provido.